Tribunal: TJDFT
Processo: 0743576-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743576-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS OSORIO LUCAS DA CONCEICAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS OSORIO LUCAS DA CONCEICAO contra decisão proferida pelo il. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu a antecipação de tutela requerida na Ação de Obrigação de Fazer de n.o 0742598-16.2024.8.07.0001, movida em face do BRB - Banco de Brasília S/A. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 214140008 da origem): “Recebo a emenda de ID 213607780, de modo que o valor da causa passa a ser de R$ 18.996,02 (ID 213607780 – Pág. 2, letra “d”), conforme anotado no sistema PJe. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 213607787). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do autor de exigir, com base nas revogações das autorizações de desconto na sua conta corrente no 125.001.806-1 (ID 213124449, ID 213124450 e ID 213609697), a suspensão imediata de novos bloqueios nessa conta corrente. Isso porque, nos autos no 0742108-28.2023.8.07.0001, em que figuravam, como partes, as mesmas deste processo, no qual, inclusive, também houve a juntada das sobreditas revogações de autorização de desconto na conta corrente do autor, a 4a Turma Cível do TJDFT decidiu, por ocasião do julgamento do agravo interno, no acórdão no 1918223, que: "2. A revogação da autorização de ultimação de aprovisionamentos em conta-corrente encontra óbice na tese firmada, por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp 1.863.973/SP que veda a subversão do sistema legal de obrigações (Tema 1.085 do STJ). Ressalte-se que a referida pretensão só alcança ajustes futuros, não havendo se falar em efeitos retroativos quanto aos tratos convencionados em momento pretérito. 3. Não é razoável impor cláusulas distintas das pactuadas ao credor que cumpre sua obrigação de disponibilizar o montante solicitado pelo mutuário durante a vigência contratual, sob pena de ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico." Assim, impõe-se reconhecer que as notificações para revogação dos descontos na conta corrente do autor, que foram recebidas, respectivamente, em 12/09/2024 (ID 213124449), 17/09/2024 (ID 213124450) e 04/10/2024 (ID 213609697), não produzem efeito retroativo para impedir que o réu promova novos débitos provenientes de contratos bancários celebrados antes daquelas notificações, mais especificamente em 22/05/2023 (ID 213124453), 05/10/2023 (ID 213124456), 27/04/2023 (ID 213124457), 29/12/2022 (ID 213124458), 19/05/2023 (ID 213124460), 09/05/2023 (ID 213124461) e 18/03/2022 (ID 213124463). Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado na inicial (ID 213120733 – Pág. 17, no 3). Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria ausência de probabilidade do direito invocado na inicial. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se.” O agravante, inconformado com a decisão que negou a tutela provisória, sustenta que o banco agravado tem praticado retiradas não autorizadas de sua conta corrente, mesmo após notificações administrativas solicitando o cancelamento dessas autorizações de débito, as quais foram feitas em 12/09/2024, 17/09/2024 e 04/10/2024. Afirma que o banco agravado tem desrespeitado esses pedidos administrativos e que os débitos ocorrem de forma a comprometer seu salário. O agravante alega ainda que, conforme o art. 6o da Resolução Bacen n.o 4.790, de 26 de março de 2020, é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, sendo tal entendimento consolidado também pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ao final, requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência, determinando-se o cancelamento de qualquer autorização de débito anteriormente concedida ao banco agravado, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados após a notificação de cancelamento. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça concedida na instância de origem. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), "recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Para a concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, a saber: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não restou demonstrado o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que autorize o deferimento da liminar pleiteada. Cumpre salientar que os autos de origem não estariam instruídos com extratos bancários que demonstrem que os descontos realizados estariam comprometendo a subsistência do agravante/devedor, de modo que, ao fim e ao cabo, aparentemente, a questão permite aguardar o exame do mérito pelo eg. Colegiado. De tal sorte, ao menos neste juízo de cognição sumária, ante a ausência de requisito cumulativo e imprescindível a liminar vindicada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator